Tribunal: STF
Processo: HC 239232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDOC 3):



    APELAÇÃO. DEFESA. TESES. ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 339 DO CPM. LEI Nº 13.491/2017. INAPLICABILIDADE. PREJUDICIAL AO ACUSADO. PENAL DE MULTA. REVISÃO OU NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DO ÚLTIMO PLEITO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO ILÍCITO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. PENAL DE MULTA. PREVISÃO LEI 8.666/1993. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A autoria delitiva se encontra configurada pelas provas existentes nos autos, em destaque pela prova testemunhal; a materialidade, por sua vez, pela prova documental e pericial trazidas ao presente feito. II. Com a edição da Lei n. 13.491/2017, que ampliou o conceito de crimes militares, passaram a ser da competência desta Justiça Especializada os crimes previstos no Código Penal comum, bem como aqueles previstos nas legislações especiais, desde que praticados no contexto de uma das circunstâncias elencadas no art. 9º, inciso II, do CPM. Ressalte-se que a simples modificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não se resume, por si só, a situação mais gravosa ao Réu, ao ponto de atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. III. As condutas praticadas pelo Acusado se subsomem àquela contida no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, porquanto inexistiu procedimento licitatório ou o seu afastamento – dispensa de licitação (neste caso, mediante a comprovação de urgência). Não se aplicando, assim, o art. 339 da Lei Penal Militar por ter sido derrogado pela Lei n. 13.491/2017. IV. O Acusado, após ser alertado sobre as irregularidades de uma contratação direta, sem proceder a qualquer formalização de pedido de dispensa de exigibilidade pelo setor competente, sem a comprovação do seu caráter emergencial, sem a realização de pesquisa de melhor preço, mesmo assim seguiu em frente no seu projeto de instalação de câmeras do circuito de segurança da CFTP, do sistema de acesso à Capitania por meio de catraca eletrônica, bem como da construção da sala de inteligência, todos localizados na Capitania, e contratou empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, e já conhecidas por ele, por terem lhe atendido quando servia no referido estado. V. O valor das obras realizadas na Capitania ultrapassou o numerário previsto em lei, e para driblar a norma, o Apelante, na função de Ordenador de Despesas, além de autorizar a contratação, de igual forma, autorizou o seu pagamento parcelado, de uma única obra, mediante a apresentação das notas fiscais, o que configura o dolo específico exigido para fins de configuração do tipo previsto no art. 89 da aludida lei, qual seja, o de prejudicar ou de causar prejuízo ao erário. VI. Como se depreende de tais manobras, o Apelante sabia perfeitamente o que estava fazendo, maquiando a empreitada para que aparentasse legal. Assim, assumiu o risco de causar prejuízo à Administração Militar, de pagar valor superfaturado, como aconteceu no presente processo, configurando assim o dolo eventual de lesar os cofres públicos. VII. No tocante à pena de multa, esta se impõe diante da vigência da Lei nº 13.491/2017, passando a ser crimes militares por extensão aqueles previstos na Lei nº 8.666/1993, seja quanto ao seu preceito primário, seja quanto ao seu preceito secundário. VIII. Assiste razão à Defesa tão somente no que diz respeito à forma de individualização da pena de multa aplicada pela Sentença de piso, que aderiu a forma prevista nos arts. 49 e seguintes do Código Penal comum. Entendo que o preceito secundário da norma, no caso, deve ser aquele contido no art. 99, § 1º, da revogada Lei nº 8.666/1993, que se aplica ao feito em exame, em razão de os fatos terem sido praticados nos anos de 2016 e 2017, passando a ser crimes militares, por extensão, com a vigência da Lei nº 13491/2017, como já fundamentado em ocasião anterior. IX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.



    Busca-se, em suma, “a absolvição do paciente e o consequente trancamento da ação penal”, sob a assertiva de que, além de ausente justa causa para a persecução penal, por atipicidade de sua conduta, inexistentes provas suficientes e indicação de dolo que amparem o édito condenatório. Assere, ainda, ter sido “absolvido em ação de improbidade que apurava os mesmos fatos”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 8), o Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão defensiva, de fato, não merece acolhimento.



    Com efeito, há muito sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo da ação penal ou a revisão da calibragem da pena diretamente por esta Suprema Corte. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    “O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 234574 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 11/12/2023)



    Ademais, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de imersão vertical ou produção de quaisquer provas ou mesmo colheita de informações. Afinal, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos, reexame de fatos e provas, ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Na mesma linha, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pela defesa, no caso dos autos, o enfrentamento dos referidos pontos, nesta oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    Imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 237918 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 02.04.2024)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. PRETENSA CONDIÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...] II - Inadequação do writ para análise de fatos e provas concernentes à pretendida absolvição do paciente. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231044 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 29.09.2023)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...]. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. [...] (HC 185633 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 24.03.2021).



    [...] É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa daquela exposta na sentença. Precedentes. [...] (RHC 202165 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 01.07.2022)



    [...] os tipos penais em análise não exigem a ocorrência de dano ao erário. Como se sabe, a regra para a contratação pelo poder público é que os contratos sejam precedidos de procedimento licitatório, assegurando a concorrência entre os participantes, com o objetivo de obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Por esta razão, as hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação são taxativas e não podem ser ampliadas. O bem jurídico tutelado aqui é, em última instância, a própria moralidade administrativa e o interesse público, prescindindo a consumação dos delitos em análise, repita-se, da ocorrência de dano ao erário, uma vez que o interesse público já foi lesado pela ausência de higidez no procedimento licitatório. 7. De todo modo, a análise acerca da ocorrência de dano ao erário ou da presença de dolo específico exigem o revolvimento de fatos e provas [...] (RE 696533, Primeira Turma, Redator(a) do acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe 05.03.2018)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente